Tribunal: TJES
Processo: 5003601-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. 3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003601-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: FLAVIA PIMENTEL
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, diante do não cabimento daquele recurso.

No agravo interno, o Recorrente requer que seja reconsiderada a decisão monocrática, defendendo, em resumo, ser o agravo de instrumento o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos. Sustenta ainda, caso se entenda de modo diverso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em voga.

Pois bem.

N
ão obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Tal como assentei quando do julgamento do agravo de instrumento,
observo que o ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito. Dessa forma, é inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

Nesse âmbito, é cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro,
inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO.
CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Contra sentença que extingue a fase de cumprimento de sentença é cabível recurso de apelação (arts. 203, §1 o e 1.009, CPC), e não agravo de instrumento
. 2. Inadmissível a aplicação da fungibilidade ao recurso em tela, diante do manifesto erro grosseiro na interposição de recurso cabível à espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS MOLDES DO ART. 932, INC. III, CPC. (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5211550-77.2023.8.09.0134; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Segunda Câmara Cível; DJ 30.5.2023 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR EXECUTADO. DECISÃO TERMINATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA DO LIMITE PREVISTO NO § 1º DO ART. 85 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Cuida-se de recurso de apelação visando reformar sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório para o pagamento do crédito principal e rpv em relação aos honorários advocatícios em desfavor do município de nova olinda, referentes à fase executiva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado (art. 523, §1º, do CPC)
. 2. [...]
O magistrado a quo homologou os cálculos, determinando a expedição de rpv, implicando, por conseguinte, a extinção do feito. Desse modo, por se tratar de decisão terminativa, que põe termo à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, cabível o recurso de apelação
. Preliminar de inadequação da via recursal eleita. Afastada. 3. O art. 85 do CPC, em seu § 7º, somente dispensa o arbitramento de honorários no cumprimento de sentença proferida contra a contra a Fazenda Pública que culmine na expedição de precatório em caso de ausência de impugnação, o que não se trata da hipótese em exame, em que foi impugnado o cumprimento de sentença. 4. Ausência de desproporcionalidade ou violação ao art. 85 do CPC no arbitramento de honorários no percentual de 10% em cumprimento de sentença quando já estipulados na fase de conhecimento no mesmo percentual. 5. Apelação conhecida e desprovida (TJCE; ACi n.º 0000849-63.2016.8.06.0132; Relª Desª Maria Iraneide Moura Silva; Segunda Câmara de Direito Público; DJ 3.4.2023 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ. 1.
A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente
ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, reveste-se de nítido caráter de sentença, não merecendo prosperar o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a referida sentença
. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação Cível
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; Agravo Interno em Agravo Instrumento nº 5304247-05.2021.8.09. 0000; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Sexta Câmara Cível; DJ 24.6.2022 - destaquei).

Aliás, em situações idênticas à presente, apreciando recursos de agravo interno, tem-se a recente jurisprudência desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível.
(TJES. AI 5006428-11.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 08/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AI 5001335-67.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 08/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, DO CPC). IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 203 DO CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação. 3.
Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Pública, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro.
Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5000323-18.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal”
(REsp 1804906/SP). 2- Recurso desprovido. (TJES. AI 5000957-14.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 14/09/2023)

Cumpre registrar que a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica somente às decisões

não
definitivas, uma vez que não tem o condão de encerrar o feito executivo. Como já dito, por se tratar a decisão ora atacada de sentença, que, por óbvio, põe fim ao processo, o recurso cabível é o apelo, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.
Desta feita, evidenciado o erro grosseiro do Recorrente ao interpor agravo de instrumento, quando o recurso correto seria a apelação, o não conhecimento da insurgência recursal foi medida que se impôs.

Assentei, inclusive, naquela oportunidade que
a decisão recorrida não redundaria em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil
, visto que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em virtude da inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/03/2024 às 12:43:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50248819032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.